Tribunal: STF
Processo: ARE 1557992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE RAZOÁVEL DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME:



    Apelação criminal visando à absolvição do réu pela suposta insuficiência probatória ou, alternativamente, à desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse para uso pessoal (art. 28 da mesma lei). O magistrado de primeiro grau fixou a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, considerando a reincidência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas; verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de entorpecente para uso próprio; e analisar a legalidade da dosimetria e da fixação das custas processuais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão, laudos de constatação preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. A autoria foi confirmada especialmente pelo depoimento do policial Cristiano de Abreu Presa, que narrou detalhadamente a prática delitiva, incluindo a localização das drogas na geladeira e seu acondicionamento para comercialização. A jurisprudência consolidada reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, quando coerentes e harmonizados com outros elementos probatórios. A desclassificação do crime para posse para uso próprio é inviável, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida (3.480 g de maconha) e a forma de acondicionamento, que indicam destinação ao comércio ilícito. Correta a fixação da pena-base e o aumento de 1/6 na segunda fase, em razão da reincidência. O acusado não faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, devido à reincidência. Quanto às custas processuais, não há comprovação de hipossuficiência econômica, cabendo ao juízo da execução analisar eventual pedido de isenção.



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    Recurso conhecido e não provido.



    Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas é mantida quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por provas idôneas, incluindo depoimentos de policiais colhidos sob contraditório. A desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é inviável se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicarem destinação ao tráfico. A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e a gravidade concreta do delito.



    Legislação citada: Lei n. 11.343/2006, art. 28 e 33; CP, art. 60.



    Jurisprudência citada: TJGO, AC n. 5619221-72.2020.8.09.0011, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, DJe 17.06.2024; TJGO, AC n. 5177343-63.2022.8.09.0174, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, DJe 29.04.2024; STJ, HC n. 909.601/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LIV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente